Tribunal: TJMT
Processo: 1018056-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1018056-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (AGRAVANTE), TRESCINCO VEICULOS PESADOS LTDA - CNPJ: 00.950.022/0001-12 (AGRAVANTE), JULIO FRANCISCO DOS REIS - CPF: 029.872.798-68 (AGRAVADO), ROBERTO DE OLIVEIRA E COSTA - CPF: 033.822.738-53 (AGRAVADO), JULIO FRANCISCO DOS REIS - CPF: 029.872.798-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LILIAN JOSEFINA DE CASTRO PANCOTI - CPF: 294.960.068-92 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMA 1.051/STJ. FATO GERADOR. NATUREZA EXTRACONCURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, em razão da aplicação do Tema 1.051 do STJ.

II. Questão em discussão

2. Duas questões estão em discussão:
(i) Se a ausência de impugnação específica da decisão agravada configura ofensa ao princípio da dialeticidade e justifica o não conhecimento do recurso; (ii) Se os honorários advocatícios fixados por sentença posterior ao pedido de recuperação judicial devem ser classificados como crédito concursal ou extraconcursal.

III. Razões de decidir

3. Preliminar de não conhecimento do recurso

3.1. A agravada sustenta que os agravantes não impugnaram os fundamentos da decisão agravada, incorrendo em ausência de dialeticidade.
3.2. Contudo, verifica-se que os recorrentes enfrentaram os fundamentos da decisão, apontando divergência jurisprudencial e suposta violação ao art. 49 da Lei no 11.101/2005, razão pela qual não há ofensa ao princípio da dialeticidade.

3.3. Preliminar rejeitada.

4. Mérito

4.1. O Tema 1.051 do STJ estabelece que a existência do crédito para fins de submissão à recuperação judicial é determinada pela data do fato gerador da obrigação.

4.2. No caso dos honorários advocatícios sucumbenciais, o fato gerador ocorre no momento da sentença que os fixa, conforme entendimento consolidado no julgamento do EAREsp no 1.255.986/PR e REsp no 1.841.960/SP.

4.3. No caso concreto, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi proferida após o pedido de recuperação judicial, o que caracteriza a verba como crédito extraconcursal, não sujeito aos efeitos da recuperação.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida atende ao princípio da dialeticidade, afastando preliminar de não conhecimento do recurso. 2. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por sentença posterior ao pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal, não se submetendo aos seus efeitos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.030, I, “b”; CPC, art. 1.021; Lei no 11.101/2005, art. 49.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1843332/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 09.12.2020, DJe 17.12.2020; STJ, EAREsp 1.255.986/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 19.12.2018, DJe 01.02.2019; STJ, REsp 1.841.960/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 25.03.2020, DJe 01.04.2020.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018056-47.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. E TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA.

AGRAVADOS: JÚLIO FRANCISCO DOS REIS E ROBERTO DE OLIVEIRA E COSTA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.
e
TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA.
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC,
negou seguimento
ao Recurso Especial diante da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.051).

Os agravantes alegam violação do art. 49 da Lei n° 11.101/2005 e divergência jurisprudencial em relação ao Tema 1.051 do STJ; apresentaram tese de que a recuperação judicial teve o processamento deferido em 30.01.2015 e os créditos com fato gerador anterior são sujeitos ao concurso de credores; mencionam que a Impugnação de Crédito n. 0024505-27.2015.8.11.0041, oposta pelos agravantes, por meio da qual foi prolatada a sentença que se busca o cumprimento na origem, foi fundada na Cédula de Crédito Bancário n. 55023/2 e respectivo termo de cessão, à Fundação Carlos Chagas, sendo ambas emitidas em 30.07.2013.

Requerem o provimento do recurso (id. 280801387).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 281020539.

Contrarrazões (ids. 284954856 e 286047385).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2025